Tribunal: TJSP
Processo: 2082981-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2082981-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DANIELA SOARES CONTINI, é agravado PROJETO
IMOBILIÁRIO E46 LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido
o Relator Sorteado, que fará declaração.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44101
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2082981-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGVTE.: Daniela Soares Contini
AGVDO.: Projeto Imobiliário E46 Ltda.
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do §
3° do artigo 99 do CPC. Admissibilidade para a
concessão do benefício. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça à executada.
Alega a agravante, que para a concessão do
benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de
que não é capaz de suportar as despesas do processo e insiste pelo
deferimento.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art.
98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
O recorrente é pessoa física. Sendo assim, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aplicado o disposto no artigo 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§
4o A
assistência
do
requerente
por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Data máxima vênia, a recorrente demonstrou
que com os empréstimos consignados, descontados de seu salário,
recebeu em maio de 2019, o valor líquido de R$ 1.709,71 (fls.
174 dos principais), inexistindo elementos suficientes que
demonstrem alteração desta situação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 42081
AGRV. No: 2082981-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (7a V. Cível do Foro Regional de Santana)
AGVTE.: Daniela Soares Contini (Exctda.)
AGVDO.: Projeto Imobiliário E46 Ltda. (Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Execução Indeferimento do
benefício Situação não configurada de carência de meios
Condição de necessitado incompatível com a figura da
postulante Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput e 99, § 2o, do
CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Daniela Soares Contini, em execução por título extrajudicial
(Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade
Autônoma de 29.04.2017, fls. 34/91 dos autos originários) movida por
Projeto Imobiliário E46 Ltda., contra r. decisão de fls. 187/188 dos
autos originários que, dentre outras providências, indeferiu o benefício
da gratuidade da justiça à executada.
Alega a agravante, em resumo, que (1) para a
concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da
parte de que não é capaz de suportar as despesas do processo, (2) a
situação econômica do país passa por grande dificuldade, (3) contraiu
diversos empréstimos a fim de sanar suas dívidas e (4) a aquisição de
imóvel financiado não demonstra a suficiência de recursos (fls. 1/8).
Pede-se o provimento para que lhe seja concedida a
gratuidade da justiça (fls. 1/8).
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento virtual (fls. 38).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido da agravante.
Como a agravante, que se qualifica como analista
fiscal pleno (fls. 1), afirmou mediante declaração de hipossuficiência
que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento
próprio e da família (fls. 170), cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o
benefício, ter produzido a prova concernente à sua condição, o que não
fez, deixando de informar outras eventuais fontes de renda, assumindo
o risco por sua incúria ou desídia.
Apresentou cópias de seus holleriths (fls. 171/174
dos autos originários e fls 20 e segs. deste instrumento), demonstrando
o recebimento mensal de salário no valor de R$4.873,79 (referente a
dezembro de 2018, fls. 35) bem como está sendo demandada por
inadimplemento de compra e venda de imóvel avaliado em
R$207.857,11 (fls. 34/91).
Deixou de carrear aos autos extratos bancários de
todas eventuais contas-correntes, contas-poupanças, cartão(ões) de
crédito, aplicações financeiras de sua titularidade etc a fim de
comprovar a alegada miserabilidade.
Por fim, o argumento de que basta declaração de
hipossuficiência conforme artigo 4o da lei 1.060/50 não pode ser
considerado ante o fato de sua revogação pela lei 13.105/2015.
Não há que se falar, ipso facto, em ofensa a qualquer
dos dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, a agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
processuais capazes de convencer o douto juízo e esta relatoria.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e facultou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado ao
litigante carente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B7E28C
4
9
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
10ED603A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2082981-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.